Tribunal: TJES
Processo: 5000309-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000309-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (3)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000
309-05.2021
.8.08.0000

AGRAVANTES
:
AGAPE DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO DE M
Á
RMORES E GRANITOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
E OUTROS

AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por AGAPE DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS visando a reforma da decisão unipessoal que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Sustentam que (1) para fazer jus ao benefício da assistência judiciária, não é necessário a comprovação do estado de miserabilidade, mas sim a comprovação do prejuízo que o custo do processo poderá acarretar aos recorrentes; (2) levando-se em consideração os documentos dos autos, é possível verificar que estes terão sua vida financeira prejudicada caso sejam compelidos a arcar com as custas processuais; (3) há no mínimo vinte ações tramitando em face dos agravantes, as quais possuem alto valor, sendo necessário em todas elas oferecer meios de defesa, que também geram despesas; (4) afirmar que a condição financeira da empresa ocasionadora do pedido de recuperação judicial não seria capaz de dar ensejo a concessão da gratuidade de justiça, vai de encontro aos princípios norteadores da preservação da empresa e de sua função social; (5) alternativamente deve ser deferido o pedido de parcelamento das custas. Requerem o provimento do recurso.

Apesar de intimado, o agravado não contra-arrazoou o recurso (id 1307193).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000
309-05.2021
.8.08.0000

AGRAVANTES
:
AGAPE DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M
Á
RMORES E GRANITOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
E OUTROS

AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“
Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o Magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Isto porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Logo, o juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

No entanto, a prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Por outro lado, embora o benefício de gratuidade da justiça possa ser concedido às pessoas jurídicas (CPC, art. 98), seu deferimento está condicionado à efetiva comprovação, pela interessada, da impossibilidade de suportar as despesas processuais.

Isto é, a declaração de hipossuficiência não é capaz de justificar o deferimento do benefício de assistência judiciária à pessoa jurídica, sendo necessária prova inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais.

É este o conteúdo da Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Oportuno registrar que o Código de Processo Civil atribui presunção de veracidade apenas à declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º). Por essa razão, mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de J
ustiça vem decidindo que o deferimento do benefício de gratuidade de justiça depende de comprovação de sua incapacidade de suportar as despesas processuais.

E também vem decidindo que tal incapacidade não pode ser presumida tão somente em razão da paralisação das atividades da pessoa jurídica.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.

4. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

2. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ, REsp 1682102/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017)

Assim, tratando-se de pessoa jurídica (CC, art. 44, III), é necessária a efetiva comprovação de sua incapacidade de suportar as despesas processuais.

Na hipótese, apesar de intimados a juntar cópia de suas declarações de imposto de renda dos últimos três anos, extratos de todas as suas contas bancárias dos últimos três meses, balanço patrimonial atualizado da empresa ÁGAPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (id 1030892), os agravantes não cumpriram com o determinado, tendo procedido à juntada de documentos que já acompanhavam a petição de agravo de instrumento.

Assim, o só fato de a agravante AGAPE DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. estar em recuperação judicial não é suficiente para comprovar que tanto ela, quanto os demais agravantes não podem arcar com as custas processuais.

A circunstância de estar em recuperação judicial não demonstra, por si só, que não aufere rendimentos, devendo ser destacado ainda que em janeiro de 2020, tinha ativo circulante de mais de quarenta e dois milhões de reais.

Nessas circunstâncias, tenho que os agravantes não demonstraram sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.”

Conforme restou explicitado da decisão agravada, os agravantes não comprovaram que não podem arcar com as despesas processuais, eis que apesar de intimados a juntar cópia de suas declarações de imposto de renda dos últimos três anos, extratos de todas as suas contas bancárias dos últimos três meses, balanço patrimonial atualizado da empresa AGAPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (id 1030892), os agravantes não cumpriram com o determinado, tendo procedido à juntada de documentos que já acompanhavam a petição de agravo de instrumento.

Ressalte-se que apenas a agravante AGAPE DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. está em recuperação judicial, o que não é suficiente para o deferimento do benefício da assistência judiciária.

Deve ser considerado ainda que não se sabe a movimentação financeira da empresa AGAPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ANTONIO RIVA NETO e ANDRE SUELLA RIVA, muito embora tenham sido intimados a demonstrar que não podem arcar com as custas processuais.

Frise-se, que conforme afirmado na decisão recorrida que, a circunstância de estar em recuperação judicial não demonstra, por si só, que não aufere rendimentos, devendo ser destacado ainda que em janeiro de 2020, tinha ativo circulante de mais de quarenta e dois milhões de reais.

Noutra parte, muito embora os agravantes não façam jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, eis que intimados a demonstrar sua precariedade financeira fizeram-no de forma parcial, a elevada quantia das despesas processuais, decorrente do valor da causa, justifica o pedido de parcelamento das custas processuais iniciais, com fundamento no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para deferir o parcelamento das custas processuais em dez prestações.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000309-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: AGAPE DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO PODEM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ).

2. Os agravantes não comprovaram que não podem arcar com as despesas processuais, eis que apesar de intimados a juntar cópia de suas declarações de imposto de renda dos últimos três anos, extratos de todas as suas contas bancárias dos últimos três meses, balanço patrimonial atualizado da empresa AGAPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., não cumpriram com o determinado, tendo procedido à juntada de documentos que já acompanhavam a petição de agravo de instrumento.

3. Apenas a agravante AGAPE DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. está em recuperação judicial, o que não é suficiente para o deferimento do benefício da assistência judiciária, devendo ser considerado ainda que não se sabe a movimentação financeira da empresa AGAPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ANTONIO RIVA NETO e ANDRE SUELLA RIVA, muito embora tenham sido intimados a demonstrar que não podem arcar com as custas processuais.

4. A circunstância de estar em recuperação judicial não demonstra, por si só, que AGAPE DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. não aufere rendimentos, devendo ser destacado ainda que em janeiro de 2020, tinha ativo circulante de mais de quarenta e dois milhões de reais.

5. A elevada quantia das despesas processuais, decorrente do valor da causa, justifica o pedido de parcelamento das custas processuais iniciais, com fundamento no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

6. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.